Tribunal: TJDFT
Processo: 0737093-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO CUMPRIDA. DESCONHECIDO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RECUSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado da súmula 72 estabelecendo que a notificação que comprova a mora do devedor é documento essencial para o ajuizamento da ação de Busca e Apreensão.
2. “É imprescindível a comprovação de encaminhamento ao endereço constante do contrato e efetivo recebimento da notificação, mediante protesto, carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.455.461/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)
3. In casu, deve ser admitida como válida e regular, para fins de constituição em mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo réu no contrato de alienação fiduciária sem cumprimento em razão de ser desconhecido no local, em atenção ao princípio da boa-fé contratual, uma vez que cabe ao devedor informar corretamente o seu endereço ao credor, bem como comunicar eventual alteração.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.